Tribunal: TJDFT
Processo: 0026841-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0026841-50.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à embargada, Telefônica Brasil S/A, a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 53423608, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora